Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.702,51. A parte embargante aponta a existência de contradição no acórdão no trecho assinalando que as provas nos autos não eram suficientes para atestar que o serviço indicado foi realizado por outra empresa, uma vez que, na verdade, as provas demonstram que já havia contrato de prestação de serviços com o mesmo objeto com empresa distinta, acrescido do fato de que há demonstração de fraudes na gestão condominial, de modo que não se mostra razoável exigir outros elementos probatórios, o que caracterizaria a denominada “prova diabólica” em face do embargante. Questiona a decisão que sustentou a desnecessidade de perícia técnica, amparada na tese de que o depoimento da antiga síndica como testemunha seria suficiente para elucidar o caso quando, na verdade, a referida síndica se manifestou em juízo apenas na qualidade de informante, estando demonstrado o cerceamento da sua defesa, o que também afronta o artigo 7o e 489 do CPC, inclusive porque “é indubitavelmente contraditório o comportamento do Embargado e da informante Flávia, agindo em conjunto em detrimento do Condomínio”. Argumenta que a decisão caracteriza enriquecimento sem causa, uma vez que ampara o pedido inicial fundamentado em fraudes e em desacordo com os elementos probatórios que poderiam ser produzidos, tratando-se de negócio jurídico nulo decorrente de simulação. Também alega que as provas produzidas pela parte adversa não foram devidamente confrontadas em face dos elementos probatórios e teses da parte embargante, configurando contradição. Aduz a necessidade de prequestionar os dispositivos legais elencados.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. A contradição se caracteriza quando há vício intrínseco na decisão, ou seja, o vício deve estar contido nas premissas da própria decisão, e não quando a decisão prolatada está em desacordo com o que a parte entende adequado. Constata-se que os supostos vícios elencados pela parte embargante decorrem de argumentos no sentido de que a conclusão da Turma estava em desacordo com as teses e elementos probatórios nos autos, o que não configura contradição, mas mera discordância com o teor do julgado.

V. Identifica-se que os argumentos da parte embargante quanto a existência de negócio jurídico nulo; enriquecimento sem causa; provas suficientes das suas alegações; suposta exigência de prova diabólica; e, dentre outros, a ausência de adequado enfrentamento das provas da parte adversa em face dos elementos apresentados pelo embargante, constituem tão somente a pretensão de rediscussão da matéria decidida no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita, não existindo os vícios alegados. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

VI. Também ausente qualquer contradição ou cerceamento de defesa decorrente da conclusão acerca da desnecessidade de perícia técnica. O que se constata é o mero inconformismo da parte quanto aos fundamentos elencados, visto que o acórdão expressamente assinalou que: “III. Quanto a renovação do pedido de perícia grafotécnica, tal questão já foi decidido no acórdão de ID 17334953 que anulou a sentença de ID 14548326. Proferida nova sentença, a qual se fundamentou em depoimento prestado pela ex-síndica em persecução penal, bem como em outros elementos probatórios. A perícia quanto à autenticidade da assinatura do contrato não se faz necessário no presente caso, pois por outros meios se provou sua validade, como por exemplo, a compensação dos primeiros cheques ao recorrido; além do e-mail da própria ex-síndica, um dia após sua saída do condomínio, relacionando os valores ainda a serem quitados. Portanto, desnecessária a perícia requerida. Preliminar que rejeito”. Ainda cumpre destacar que na ocasião do acórdão anterior (e respectivos embargos) que havia anulado a sentença foi destacado que: “3. Ao exame dos autos, verifica-se que a pessoa de Flávia Valéria Marques Borges foi arrolada como testemunha (ID 14548319), o que seria suficiente para dirimir a dúvida quanto às assinaturas. Com efeito, o fato de as contas da ex-síndica/testemunha terem sido rejeitadas pelo Conselho Fiscal do Condomíno/recorrente não influi no objeto da demanda, qual seja, cobrança por serviços prestados, os quais, inclusive, podem ser provados por diversos meios, que não só o contrato. Portanto, tem-se por prematura a extinção do feito, devendo ser dado o seu prosseguimento na origem, com as instruções pertinentes.” (acórdão ID 17334953) e “3. Sem razão. Na hipótese, conforme pontuado no Acórdão, é prescindível a realização de perícia, porquanto os valores reclamados neste processo, relativos a serviços de empreitada prestados pelo embargado, podem ser provados por meios diversos. A efetiva prestação dos serviços deve ser discutida no bojo da instrução, a orientar o direito à indenização, ou não, e, para tanto, desnecessária, reitere-se, a realização de perícia grafotécnica”. (acórdão dos embargos – ID 21121398). Destaca-se que a menção no primeiro acórdão quanto ao fato de que a síndica anterior havia sido arrolada como testemunha, o que poderia dirimir eventuais dúvidas, e o fato de que a sua posterior oitiva ter ocorrido na qualidade de informante não enseja a alegada contradição ou cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão embargado ressaltou que o depoimento – na forma como realizado – e demais elementos probatórios eram suficientes para o deslinde da demanda.

VII. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VIII. Neste momento não existem elementos suficientes para atestar a oposição dos embargos como protelatórios, uma vez que a parte embargante acreditava existir vício quanto aos fundamentos do acórdão, de modo que não merece prosperar o pedido da parte embargada para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026 §2o do CPC. Contudo, devidamente elucidada a inexistência de vícios, fica a parte advertida que eventual reiteração de embargos com a pretensão de rediscutir a matéria decidida poderá caracterizar tumulto processual, incompatível com a celeridade do procedimento nos juizados especiais. Eventual insistência na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tangencia os protelatórios e poderá ensejar a litigância de má-fé, em caso de repetição.

IX. Os embargos de declaração tem por finalidade sanar eventual vício no acórdão, de modo que a sua rejeição não é suficiente para configurar a sucumbência recursal do embargante para subsidiar o pedido formulado pela parte embargada para majoração dos honorários de sucumbência. Neste sentido: “3. Sem razão. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso distinto, tendo em vista que têm como objetivo tornar a decisão mais limpa, mais clara, sem imperfeições. Eles não atacam o mérito propriamente dito, mas visam sanar os vícios. 4. Ressalto ainda que, mesmo quando os acórdãos de embargos alteram o resultado processual (efeitos infringentes), não foi devido a um novo debate de mérito, mas apenas pela correção de uma omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Logo, ante a ausência de sucumbência recursal em decisão que analisa embargos de declaração, verifica-se a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1368189, 07054100420208070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “4. É cediço os embargos de declaração possuírem finalidade precípua de garantir efetiva prestação jurisdicional ao possibilitar reanálise do julgado em caso de omissão, contradição e obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC. Inexiste, portanto, em regra, posição de vencedor ou vencido após o julgamento dos embargos declaratórios hábil a embasar pedido de majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (Acórdão 1348361, 00102899520158070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

X. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.